Tribunal: TJBA
Processo: 8000519-33.2023.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000519-33.2023.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: RIVANDA GOMES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
MARIANA PIMENTEL SODRE, DEBORA SOUZA SODRE

ACORDÃO

DEFESA DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por aposentada que teve benefício previdenciário comprometido por descontos referentes a empréstimo que alega não ter contratado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o banco comprovou adequadamente a regularidade da contratação do empréstimo; (ii) estabelecer se os descontos no benefício previdenciário são indevidos e ensejam repetição em dobro; (iii) determinar se há dano moral indenizável e se o quantum arbitrado é adequado; (iv) definir se os juros de mora sobre danos morais incidem a partir do evento danoso ou do arbitramento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, configurando-se a hipossuficiência técnica e econômica da aposentada com renda de um salário-mínimo, sendo aplicável a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, apresentando apenas log eletrônico de transação, sem juntar contrato físico assinado, termo de adesão eletrônico com assinatura digital certificada ou filmagem do terminal de autoatendimento.

A contradição entre as modalidades contratuais mencionadas nos documentos apresentados (empréstimo consignado no extrato do INSS versus empréstimo pessoal no extrato bancário) fragiliza substancialmente a tese do banco e evidencia falha na prestação do serviço.

A conduta da consumidora em depositar judicialmente o valor creditado logo após tomar ciência da operação demonstra boa-fé e corrobora a alegação de desconhecimento da origem do crédito, afastando enriquecimento sem causa.

Os descontos indevidos no benefício previdenciário devem ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, por consubstanciarem conduta contrária à boa-fé objetiva, em consonância com a tese firmada nos EREsp 1.413.542/RS.

A falha na prestação do serviço bancário, materializada na realização de empréstimo não contratado e nos descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e de baixa renda, configura dano moral in re ipsa, dispensando prova do efetivo sofrimento.

O valor de R$ 6.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter punitivo-pedagógico da indenização.

Os juros de mora sobre danos morais fluem a partir do evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 do STJ, que se aplica aos casos de responsabilidade civil extracontratual, não sendo aplicável por analogia a Súmula 362 do mesmo tribunal, que trata especificamente de correção monetária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de empréstimo fraudulento realizado em nome do consumidor, cabendo-lhe o ônus de comprovar a regularidade da contratação mediante prova robusta e inequívoca da manifestação de vontade. 2. A apresentação isolada de log eletrônico de transação, desacompanhada de contrato assinado, termo de adesão com assinatura digital certificada ou filmagem do terminal de autoatendimento, é insuficiente para demonstrar a contratação válida por consumidor hipossuficiente. 3. Os descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo não contratado ensejam repetição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, quando caracterizada conduta contrária à boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, II, 489, §1º, V, e 85, §§2º, 11 e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 479; STJ, EREsp 1.413.542/RS; TJBA, Apelação 8079499-10.2022.8.05.0001, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 09.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000519-33.2023.8.05.0189
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada RIVANDA GOMES DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça